Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712881-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MACHADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Cooperforte - Coop de Econ. E créd. Mútuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (proc. no 0039228-85.2015.8.07.0001, ID no 61739942). 2. O efeito suspensivo foi deferido e expediu-se ofício à Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, com o intuito de que informasse se o agravado havia contratado previdência privada. 3. A resposta foi negativa, conforme ofício anexado ao ID no 18678713. 4. Por essa razão, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO